Tribunal: TJES
Processo: 0000749-60.2017.8.08.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-03-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. TEORIA DA IMPREVISÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EVENTOS CLIMÁTICOS ADVERSOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos por Valdivio Lopes de Souza, Volberdorio Morello e Erédio Morello contra acórdão que negou provimento ao apelo interposto em embargos à execução movidos em face de BANESTES S/A. Os embargantes alegam omissão quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC), contradição na análise da teoria da imprevisão e erro de fato na motivação do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) verificar se houve omissão quanto à incidência do CDC na relação contratual; (ii) analisar a alegada contradição na fundamentação acerca da aplicação da teoria da imprevisão à cédula de crédito rural; (iii) avaliar se ocorreu erro de fato na motivação do acórdão embargado ao considerar a estiagem prolongada como risco inerente à atividade agrícola.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridades, contradições ou omissões na decisão judicial, não sendo meio hábil para reexame da matéria já apreciada.

4) O acórdão embargado examinou devidamente as alegações dos embargantes, fundamentando de forma clara a inaplicabilidade da teoria da imprevisão ao caso concreto, por entender que a estiagem prolongada constitui risco inerente à atividade agrícola.

5) A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reafirma que eventos climáticos como seca e pragas não são imprevisíveis nem extraordinários, sendo riscos ordinários do setor agrícola, assumidos pelas partes no momento da contratação.

6) A cédula de crédito rural não configura relação de consumo para fins de aplicação do CDC, pois se trata de contrato voltado ao financiamento da atividade produtiva, afastando a presunção de hipossuficiência do devedor.

7) A mera discordância dos embargantes com a conclusão do julgado não configura omissão, contradição ou erro material, não havendo justificativa para a oposição dos embargos com nítido caráter infringente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1) A estiagem prolongada configura risco inerente à atividade agrícola, não caracterizando evento imprevisível para fins de aplicação da teoria da imprevisão.

2) A cédula de crédito rural não configura relação de consumo, afastando a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

3) Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição ou omissão efetiva no julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 478; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.169.148/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 13.02.2023, DJe 16.02.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000749-60.2017.8.08.0054

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALDIVIO LOPES SOUZA e outros (2)

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. TEORIA DA IMPREVISÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EVENTOS CLIMÁTICOS ADVERSOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos por Valdivio Lopes de Souza, Volberdorio Morello e Erédio Morello contra acórdão que negou provimento ao apelo interposto em embargos à execução movidos em face de BANESTES S/A. Os embargantes alegam omissão quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC), contradição na análise da teoria da imprevisão e erro de fato na motivação do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) verificar se houve omissão quanto à incidência do CDC na relação contratual; (ii) analisar a alegada contradição na fundamentação acerca da aplicação da teoria da imprevisão à cédula de crédito rural; (iii) avaliar se ocorreu erro de fato na motivação do acórdão embargado ao considerar a estiagem prolongada como risco inerente à atividade agrícola.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3) Destinam-se o
s embargos de declaração a sanar obscuridades, contradições ou omissões na decisão judicial, não sendo meio hábil para reexame da matéria já apreciada.

4) O acórdão embargado examinou devidamente as alegações dos embargantes, fundamentando de forma clara a inaplicabilidade da teoria da imprevisão ao caso concreto, por entender que a estiagem prolongada constitui risco inerente à atividade agrícola.

5) A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reafirma que eventos climáticos como seca e pragas não são imprevisíveis nem extraordinários, sendo riscos ordinários do setor agrícola, assumidos pelas partes no momento da contratação.

6) A cédula de crédito rural não configura relação de consumo para fins de aplicação do CDC, pois se trata de contrato voltado ao financiamento da atividade produtiva, afastando a presunção de hipossuficiência do devedor.

7) A mera discordância dos embargantes com a conclusão do julgado não configura omissão, contradição ou erro material, não havendo justificativa para a oposição dos embargos com nítido caráter infringente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1) A estiagem prolongada configura risco inerente à atividade agrícola, não caracterizando evento imprevisível para fins de aplicação da teoria da imprevisão.

2) A cédula de crédito rural não configura relação de consumo, afastando a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

3) Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição ou omissão efetiva no julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 478; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.169.148/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 13.02.2023, DJe 16.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, os embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais.

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Sendo assim, a decisão que aprecia – como no caso dos autos – determinada pretensão jurídica de forma satisfatória não permite o emprego dos aclaratórios, diante da inexistência dos pressupostos que justificariam a sua adequada utilização.

No caso, à evidência, o acórdão embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, as questões que se apresentavam.

As razões de decidir, adotadas por ocasião do julgamento, são suficientes para afastar as pretensões do embargante. É de se conferir:

Conforme delineado nos autos, o presente caso envolve embargos à execução opostos por Valdivio Lopes de Souza, Erédio Morello e Volberdorio Morello, em face de BANESTES S/A, objetivando a desconstituição da cédula de crédito rural com fundamento na teoria da imprevisão, sob o argumento de que eventos climáticos extraordinários e imprevisíveis, caracterizados por uma seca severa e prolongada, comprometeram a capacidade de adimplemento das obrigações pactuadas.

De acordo com os apelantes, a estiagem prolongada, que afetou toda a região noroeste do Espírito Santo, configuraria circunstância superveniente e imprevisível, apta a justificar a aplicação da teoria da imprevisão prevista no artigo 478 do Código Civil, com o objetivo de promover o reequilíbrio contratual e a revisão da dívida rural.

Pois bem. A
teoria da imprevisão
, consagrada no artigo 478 do Código Civil, dispõe que
“Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação.”

Essa teoria tem por objetivo proteger a parte contratante de situações excepcionais que rompam o equilíbrio contratual originalmente ajustado, desde que demonstre, cumulativamente: (i) a ocorrência de evento superveniente, extraordinário e imprevisível; (ii) a excessiva onerosidade de uma das prestações; e (iii) a vantagem extrema da outra parte. Contudo, para sua aplicação, é imprescindível que os fatos alegados extrapolem os riscos ordinários assumidos no âmbito da relação contratual.

No caso concreto, os fatos narrados e comprovados pelos apelantes não satisfazem os requisitos legais para a aplicação da referidateoria. A estiagem, ainda que severa e prolongada, configura um risco inerente à atividade agrícola, que naturalmente está sujeita a variações climáticas e outros fatores ambientais.

Essa compreensão encontra amplo respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme decidido no
AgInt no AREsp 2.169.148/GO
, onde se concluiu que eventos como seca e pragas não se qualificam como extraordinários ou imprevisíveis no âmbito de contratos agrícolas, mas sim como riscos próprios do negócio, assumidos pelas partes no momento da celebração do contrato. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS. COMPRA E VENDA DE GRÃOS. 1. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282/STF E 211/S TJ. 2. CONTRATOS AGRÍCOLAS. TEORIA DA IMPREVISÃO. INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83/STJ. 3. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. No tocante ao art. 393 do Código Civil de 2002, verifica-se que seu conteúdo normativo não foi objeto de apreciação pelo Tribunal a quo. Portanto, ausente o prequestionamento, entendido como a necessidade de ter o tema objeto do recurso sido examinado na decisão atacada. Incidem, ao caso, as Súmulas 211/STJ e 282/STF. 1.1. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência assentada no sentido de que o prequestionamento ficto/implícito só pode ocorrer quando, na interposição do recurso especial, a parte recorrente tiver sustentado violação ao art. 1.022 do CPC/2015 e esta Corte Superior houver constatado o vício apontado, o que não ocorreu na hipótese.
2. A jurisprudência desta Corte Superior possui entendimento no sentido de que, nos contratos agrícolas, o risco é inerente ao negócio, de forma que eventos como seca, pragas, ou estiagem, entre outros, não são considerados fatores imprevisíveis ou extraordinários, que autorizem a adoção da teoria da imprevisão. 2.1. Para o acolhimento da pretensão recursal - a fim de que seja aplicada a Teoria de Imprevisão sob o argumento de que o não cumprimento das obrigações do recorrente se deu em virtude de acontecimentos imprevisíveis e extraordinários - seria imprescindível derruir as conclusões contidas no decisum atacado, o que forçosamente demandaria a rediscussão de matéria fática e contratual, incidindo, na espécie, as Súmulas 5 e 7 deste Tribunal Superior.
3. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior, a incidência da Súmula n. 7/STJ impede o conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do permissivo constitucional, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.169.148/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023.)

Ademais, o contrato objeto da controvérsia é uma cédula de crédito rural, cuja essência é a concessão de financiamento ao produtor agrícola, atrelado à produção e comercialização de sua atividade. Trata-se, pois, de uma relação contratual em que as partes assumem, desde a origem, os riscos inerentes ao setor agrícola, que incluem variações climáticas previsíveis, como seca ou excesso de chuvas.

Nesse contexto, ao firmarem o pacto, os devedores já tinham ciência da relevância desses fatores e de seus impactos potenciais sobre a atividade, de modo que a estiagem ocorrida não pode ser considerada um fato extraordinário ou imprevisível.

A sentença apelada, portanto, ao rejeitar o fundamento jurídico para revisão contratual, alinhou-se à jurisprudência consolidada do STJ, na medida em que os riscos agrícolas são intrínsecos à relação contratual e não justificam a revisão ou resolução com base na imprevisão.

Portanto, à luz do conjunto probatório, dos fundamentos jurídicos aplicáveis e da jurisprudência consolidada, conclui-se pela ausência de elementos que justifiquem a aplicação da teoria da imprevisão ou qualquer outra medida que suspenda ou descaracterize a exigibilidade do título executado.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso e a ele nego provimento.

Não se olvida o descabimento dos embargos de declaração quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição – vem a utilizá-los com o objetivo de questionar o entendimento jurídico esposado no julgado e, assim, viabilizar indevido reexame da causa.

E outra não é a situação dos autos, pois o exame das razões recursais evidencia que os embargos se revestem de nítido caráter infringente, tendo o recorrente se valido dessa modalidade recursal, não com o fim de sanar eventual mácula do julgado, senão para reabrir a discussão em torno da controvérsia devolvida no apelo.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e
a ele

nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 25.03.2025

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 25.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.